Tribunal: TJES
Processo: 5004168-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH, pessoa jurídica sem fins lucrativos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos que alega incapacidade de arcar com os custos do processo, à luz dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481 do STJ.

A presunção de hipossuficiência não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a comprovação objetiva da alegada insuficiência de recursos.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4636 não confere presunção ou automática concessão do benefício, exigindo, também para pessoas jurídicas, demonstração concreta da hipossuficiência financeira.

A documentação juntada aos autos pela recorrente, especialmente os balanços patrimoniais dos anos de 2022 e 2023, revela expressiva movimentação financeira, com receita de quase um bilhão de reais e superavit superior a cinco milhões de reais no exercício de 2023, o que afasta a alegação de incapacidade financeira para suportar os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira.

A simples alegação de ausência de finalidade lucrativa não é suficiente para afastar o ônus probatório da parte requerente.

A existência de receitas expressivas e superavit orçamentário inviabiliza o reconhecimento da condição de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
, em face da decisão acostada no Id nº 62944124, do processo de referência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução que move em desfavor de
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 12756075, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o caráter da ‘impossibilidade’ não remete, obrigatoriamente, a um estado de miserabilidade. Pode a pessoa, natural ou jurídica, possuir uma grande renda/faturamento, mas, mesmo assim, não ser capaz de suportar as custas processuais” (fl. 08); e que
(ii)
“é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, caracterizada como Organização Social” (fl. 09).

Como é cediço, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas sem fins lucrativos. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, inclusive em relação às organizações sociais. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE TATUÍ. Pretensão à anulação do ato administrativo que suspendeu contrato de gestão de UPA. Impugnação ao valor da causa acolhida. Alegação de que o valor corrigido obsta o exercício do direito de ação da requerente. Indeferimento da gratuidade baseado na ausência da demonstração da alegada hipossuficiência e ausência de documento recente expedido por Órgãos Estatais comprovando a condição de Organização Social. Interposição de agravo de instrumento, desprovido ao final. Mera reiteração dos argumentos daquele recurso. Não apresentação de documento ou prova apta à modificação do entendimento manifestado em ambas as instâncias. Determinação do cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos. Intelecção do artigo 290 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1008314-20.2022.8.26.0624; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2025; Data de Registro: 22/05/2025) (TJSP; AC 1008314-20.2022.8.26.0624; Tatuí; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Anafe; Julg. 22/05/2025)

Aliás, no que tange à extensão da assistência jurídica integral e gratuita a pessoas jurídicas, cumpre pontuar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4636, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da atuação da Defensoria Pública no patrocínio dos interesses de pessoas jurídicas, desde que configurada a sua condição de hipossuficiência.

Perceba-se que a
ratio decidendi
do julgado em apreço não confere prerrogativa de concessão automática da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tampouco flexibiliza o ônus probatório a elas imposto quanto à demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo judicial.

Ao declarar a improcedência da ADI 4636, o Pretório Excelso tão somente reconheceu a compatibilidade da expressão “e jurídicas”, contida no inciso V do art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994 (com redação dada pela LC nº 132/2009), com a ordem constitucional vigente, no que tange à legitimidade da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica a pessoas jurídicas que se encontrem em situação de vulnerabilidade econômica.

Portanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4636 não alberga a concessão automática do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, mantendo-se incólume a exigência constitucional de comprovação objetiva da insuficiência de recursos, inclusive para aquelas entidades que não perseguem finalidade lucrativa.

Fixada tal premissa, da análise do presente instrumento identifica-se que a empresa agravante trouxe aos autos documentação que revela sua atual situação financeira, com destaque para o balanço patrimonial referente aos anos de 2022 e 2023 acostado no evento nº 12756078, que evidencia relevantes movimentações financeiras, com receitas que alcançaram quase um bilhão de reais em 2023.

Referido documento também demonstra superavit financeiro superior a cinco milhões de reais no ano de 2023, o que confirma a saúde financeira da recorrente.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.